Tribunal: TJDFT
Processo: 0700735-88.2022.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. PATAMAR DE MAJORAÇÃO. UM SEXTO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO REDUTOR DA DELAÇÃO PREMIADA NA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIÁVEL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO. REVOGAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DURAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Este Tribunal de Justiça, seguindo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento para cada circunstância judicial negativa, a partir da pena mínima em abstrato, para a fixação da pena-base, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior.
2. Descabe falar em aplicação analógica da causa de diminuição prevista para a "delação premiada", nas hipóteses de confissão. A analogia é método de integração das normas, sendo cabível apenas nas situações em que haja omissão legislativa.
3. A extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena, em regra, é de competência do Juízo da Vara de Execuções Penais, conforme artigo 66, inciso II, da Lei de Execução Penal. Entretanto, nas hipóteses em que o réu permanece preso, preventivamente, por tempo superior à pena aplicada, a declaração da extinção da punibilidade ainda no Juízo de conhecimento se faz imperiosa, nos moldes do artigo 42 do Código Penal e artigo 61 do Código de Processo Penal.
4. Extinta a punibilidade e já esgotado o prazo fixado na sentença para o monitoramento eletrônico, impõe-se a revogação desta medida cautelar.
5. Em atenção ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de não serem eternizadas as medidas protetivas de urgência, sob pena de configuração de constrangimento ilegal, entende-se como razoável a duração das medidas protetivas deferidas até o trânsito em julgado da ação penal.
6. Recurso parcialmente provido.